Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. SOLIDÁRIA. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerida e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a existência de erro material no acórdão; e (ii) verificar a existência de contradição no acórdão, em relação ao argumento de que a reserva foi cancelada em razão da ausência de pagamento por parte da empresa 123 Milhas, fato alheio ao controle da 2a embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Verificada a existência de erro material no acórdão, os embargos de declaração opostos pelo 1o embargante (autor) devem ser acolhidos para afastar a inexigibilidade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivocadamente consignada no dispositivo do acórdão embargado.
5. Em relação aos embargos opostos pela 2a embargante (requerida), não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Em relação aos argumentos trazidos pela parte embargante, o acórdão foi claro ao determinar que as empresas que fazem parte da cadeia de fornecimento devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
8. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos da requerida CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos do autor CONHECIDOS e ACOLHIDOS, erro material corrigido. Sem custas e honorários advocatícios.